Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017831-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ADOLFO DE SOUZA - CPF: 951.150.998-53 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (Sr. Teobaldo Cordoba da Silva (Mat. 171339391) (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE BENS –
POSSIBILIDADE –
NOTA FISCAL INIDÔNEA –
INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1017831-35.2023.8.11.0041,
cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
concedeu parcialmente a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 203257941):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ ADOLFO DE SOUZA
,

contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, pugnando pela concessão da segurança para determinar a liberação da a máquina escavadeira, o caminhão e os documentos, bem como o cancelamento e a anulação do TAD n. 1163796-9.

Alega, em síntese, a ilegalidade na apreensão de seu maquinário e caminhão como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

A inicial veio acompanhada de documentos.

A liminar foi deferida em partes, conforme decisão de Id. 117993478.

O Estado de Mato Grosso prestou informações ao Id. 122371043, arguindo, em síntese, a ausência de direito líquido e certo; a legalidade do termo de apreensão e; a inaplicabilidade da súmula no 323 do STF.

O Ministério Público se manifestou ao Id. 120385776, opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ato ilegal, basicamente, é aquele que não se sujeita à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva e democrática, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva desvelada de guarida em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

In casu
, a parte Impetrante defende a ilegalidade na apreensão de seu maquinário e seu veículo pela autoridade coatora.

Extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito, os seguintes fatos e ocorrências:

TAD n. 1163796-6

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE
:
POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES-
MT/MS)

NOTAS FISCAIS:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

Sobre a matéria, qual seja, apreensão de mercadoria, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento de relatoria do Deso José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 323, entendeu ser “
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Da análise dos documentos que instruem a inicial é possível concluir que os bens apreendidos não se caracterizam como mercadoria, tampouco existe comprovação de que seriam destinados à comercialização, o que afasta a incidência do supracitado IRDR, mormente porque não se amolda à infração de caráter continuado, pois a parte Impetrante apresentou a nota fiscal dos bens.

Segundo consta do TAD n. 1163796-9, o veículo fora apreendido, em razão de ter apresentado documento fiscal inidôneo, tendo, pois, sido o contribuinte intimado a regularizar a situação apontada, com o recolhimento do tributo devido.

Destarte, o ato que ocasionou a lavratura do referido TAD, não obstante estar, aparentemente, amparado pela legalidade, visto que estritamente relacionada à operação fiscalizada, e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, denota uma possível ilegalidade na apreensão do maquinário e caminhão, porque erroneamente, considerado como mercadoria, o que visa coibir a infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal.

Nesse diapasão, há indícios que a apreensão dos bens, por considera-lo como mercadoria, configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, e não fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, porque não ficou demonstrado que o referido bem se destinava à comercialização no Estado de Mato Grosso, mas sim de produto destinado a locação, conforme se denota do contrato de locação de equipamento, acostado ao id. 117971742.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário
, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10181368720218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2023) [destaquei]

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO – CAMINHÃO SEM PLACAS – OPERAÇÃO DE REMESSA – NÃO COMERCIALIZAÇÃO – ATO ILEGAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – LIBERAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. Segundo a tese fixada no julgamento do IRDR 102269- 81.2017.8.11.0000, a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado. Em se tratando de veículo adquirido em outro Estado, cujo objetivo era a remessa e não a comercialização, não há falar em aplicação do IRDR. Realizada a autuação do contribuinte, não se justifica a retenção das mercadorias.

(TJ-MT 10061012420218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022)

De outro lado, importante registrar que a via estreita do mandado de segurança não é adequada para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, consoante entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(TJ-MT 10007468020168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2021)

EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA ACESSÓRIA E CONSEQUENTEMENTE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(TJ-MT - APL: 10145602820178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada para determinar a autoridade coatora que proceda com a liberação da Máquina Retroescavadeira Hyundai H940C, do Caminhão GMC 12.170 Placa BFW5I39

e dos documentos originais (CNH, CRLV E OUTROS) apreendidos por meio do TAD n. 1163796-9, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que a medida de apreensão de mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, na Lei Estadual n.o 7.098/1998 e no Regulamento do ICMS, estando, assim, ausente o direito líquido e certo do impetrante, ora apelado.

Sustenta, ainda, que
não se trata de sanção política, mas sim de um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n.o 323, do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas no ID. 203257946, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela ratificação da sentença, bem como pelo desprovimento deste recurso (ID. 210974665).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1017831-35.2023.8.11.0041,
cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
concedeu parcialmente a ordem pretendida (
ID. 203257941).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada impetrou
mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais e pelo Coordenador do Posto Fiscal, objetivando a concessão da segurança para determinar a liberação dos bens apreendidos, conforme o Termo de Apreensão e Depósito n.o 1163796-9.

A liminar foi
deferida parcialemnte
para determinar que a autoridade coatora
“(...) proceda com a liberação da Máquina Retroescavadeira Hyundai H940C, do Caminhão GMC 12.170 Placa BFW5I39 e dos documentos originais apreendidos (CNH, CRLV E OUTROS)”
(ID. 203257931).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, concedeu parcialmente a ordem vindicada, confirmando a medida anteriormente deferida, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 203257941).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n.o 2.212, de 20 de março de 2014, estabelece que:

“Art. 5° O imposto não incide sobre: (v.
capu
t do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

(...)

XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto”. (grifos nossos)

Tal exigência decorre do art. 221, do Código Civil, que assim dispõe:
“O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Por sua vez, o art. 129, 4o, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), prevê que:
“Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições”.

Conclui-se, portanto, que para comprovar a real natureza do negócio jurídico, sobretudo para produzir efeitos contra terceiros não envolvidos, deve-se registrar o contrato de locação de máquinas e/ou equipamentos para prestação serviços no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Dessa forma, para que seja efetivamente provada a operação de locação de equipamentos e maquinários, e em consequência, afastar a incidência do ICMS, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, nos termos do art. 113, § 2.o, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”.

Destaca-se, por oportuno, que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”. (grifos nossos)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”. (grifos nossos)

No caso dos autos, consta do
Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1163796-9 (ID. 203257922) foi lavrado no dia 04.05.2023 em uma das unidades de fiscalização do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes motivos
(ID. 203257922):

“EM cumprimento à ordem de serviço 202/2023, após recepção da documentação fiscal eletrônica no sistema fazendário, para o procedimento regulamentar de tratamento de cargas no sistema TFT, conforme consulta no sistema SEFAZ.

Motorista: JOSE ADOLFO DE SOUZA

CPF: 951.150.998-53

Placa do veículo: BFW5I39

Mercadoria: DIVERSOS

FOI LAVRADO O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 160446

INICIANDO-SE O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART 950 C/C ART 939, INCISO I, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 2212/2014 (RICMS/MT), EXCLUINDO-SE, ASSIM, A ESPONTANEIDADE NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 7098/1998.

Apresentou os documentos fiscais abaixo relacionados DAMF ¿ 38776 - 35180814168536000559550010000387761628477920

Em análise do documento fiscal acima foi constado que

1 - trata de NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MAQUINA USADA

2 - Destinatário NOME JOSE ADOLFO DE SOUZA ¿ CPF 951.150.998-53

3- ENDEREÇO FAZENDA TRES COQUEIROS, N S/N IEPE-SP, portanto esse documento fiscal não é o hábil para acobertar esta operação.

4 - VEICULO USADO RETROESCAVADEIRA H940C, SERIE: HHKHU601JC0000083

BASE DE CALCULO CONFORME CONSULTA EM ANEXO

i - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

ii - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

II -DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE

pela infração ao disposto no inciso vii do artigo 24 do ricms-mt, temos a aplicação da penalidade nos termos da alínea ¿a¿ do inciso iii do art.47-e, da lei 7098 de 1998.

Ainda, verificando-se a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade exclui-se a aplicação de qualquer benefício fiscal nos termos do § 4o, do art. 5o da lei 7098 de 1998. por fim é de bom alvitre transcrever o art 136 do ctn:

ART. 136 salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

III -LOCAL DA OPERAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE

ART. 18 FICA ATRIBUÍDA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO E ACRÉSCIMOS LEGAIS DEVIDOS PELO SUJEITO PASSIVO, PELOS ATOS E OMISSÕES QUE PRATICAREM E QUE CONCORREREM PARA O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA:

C) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no cadastro de contribuintes do ICMS.

RESSALTA-SE O que determina o artigo 23, inciso i, alínea b e o artigo 18-a da lei 7098/98 que tratam respectivamente do local da operação e a responsabilidade no cumprimento

IV - DA APREENSÃO

APÓS a lavratura do presente termo de apreensão e depósito, qualquer defesa a título de juntada/apresentação de documentação comprobatória, bem como impugnação ao tad, deverá ser realizada por meio de processo eletrônico - e-process”.

Com efeito, verifica-se que Nota Fiscal de Venda de Máquina Usada n.o 38776 não atende aos requisitos legais, uma vez que não identifica com precisão o remetente, o destinatário e o destino da operação.

Além disso, carece de informações essenciais relativas à natureza da operação, valores e demais dados pertinentes, estando, portanto, em desacordo com a legislação vigente.

Nessa esteira, como bem salientado no Termo de Apreensão e Depósito, na constatação de irregularidade, que: “
A Situação acima descrita indica a possibilidade da INFRAÇÃO: Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05; e da PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998
”.

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento

firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

(grifos nossos)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE
TAD
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM -
NOTA

FISCAL
INIDÔNEA - MANUTENÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do art. art. 35-A, da Lei Estadual n.o 7.098/98, “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos
fiscais

idôneos
”.
2. Comprovado que o bem descrito na
Nota

Fiscal
discriminava mercadoria não correspondente ao objeto da operação (numeração dissonante de Chassi), a documentação
fiscal
, ainda que retrate equívoco/erro de preenchimento, passa a ser considerada como inidônea, não permitindo concluir por nulidade do
TAD
.
2. A regra geral é do descabimento de condenação em honorários quando se sagre vencedor o réu revel. A regra não se aplica, contudo, se embora não contestando a ação, houve posterior atuação deste nos autos.
3. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 1005029-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

Por outro lado, não se justifica a manutenção da apreensão do automóvel, porquanto o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual.

Isso porque,
“(...) a existência da irregularidade fiscal se atém apenas à mercadoria, inexistindo responsabilidade do transportador, razão pela qual a apreensão do veículo em trânsito deve ocorrer apenas pelo tempo suficiente para apuração da irregularidade”
(
ex vi,
TJMT – Recurso de Apelação Cível n.o 0001984-97.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Ressalto, por oportuno, que a
apelada admite que deixou de cumprir as obrigações tributárias acessórias exigidas pelo Regulamento do ICMS do ESTADO DE MATO GROSSO, logo, está submetida à lei local, dado que o fato gerador ocorreu nesta unidade federativa (art. 114, do CTN).

Por fim, cumpre registrar que a circunstância de não incidir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória no momento da autuação, uma vez que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso, determinando a liberação do veículo Caminhão GMC 12.170, placa BFW 5139, bem como dos documentos originais. Em consequência,
RETIFICO
parcialmente a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024